Tribunal: TJSP
Processo: 1001585-80.2021.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
r Municipal no 18/1995 – Propter Laborem - Sentença de parcial procedência mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001585-80.2021.8.26.0666; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Artur Nogueira - 1a Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira; Data do Julgamento: 10/04/2022; Data de Registro: 10/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Artur Nogueira

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2022

Data de publicação:

10/04/2022

Ementa:

Funcionário Público Municipal – Adicionais temporais – Pedido de inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo dos adicionais – Adicional de periculosidade é verba transitória, de acordo com o disposto no artigo 111 da Lei Complementar Municipal no 18/1995 – Propter Laborem - Sentença de parcial procedência mantida – Recurso não provido.